Tribunal: STJ
Processo: 0805200-89.2021.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913920 - AL(2025/0138851-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE - PE036701
FILIPE JOSÉ BACELAR DA COSTA - PE042214
YURI COSTA BATISTA - DF069744
AGRAVADO
: KELLY ANNE MARQUES DA SILVA
ADVOGADOS
: BRUNO EMANUEL TAVARES DE MOURA - AL008410
VINICIUS DE FARIA CERQUEIRA - AL009008
LUCAS PRAZERES LOPES - AL009009
EDUARDO WAGNER QUEIROZ TAVARES CORDEIRO - AL008636
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
TUTELA DE
SÚMULA 284/STF.
URGÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 735/STF.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de indenização securitária.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão
da matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. Inteligência da Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário
contra acórdão que defere medida liminar". Precedentes.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54640149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:40
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: c9dd34b0-c773-4b5c-89b6-37a6e2f9dd76

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:40
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: c9dd34b0-c773-4b5c-89b6-37a6e2f9dd76

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913920 - AL (2025/0138851-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE - PE036701
FILIPE JOSÉ BACELAR DA COSTA - PE042214
YURI COSTA BATISTA - DF069744
AGRAVADO
: KELLY ANNE MARQUES DA SILVA
ADVOGADOS
: BRUNO EMANUEL TAVARES DE MOURA - AL008410
VINICIUS DE FARIA CERQUEIRA - AL009008
LUCAS PRAZERES LOPES - AL009009
EDUARDO WAGNER QUEIROZ TAVARES CORDEIRO - AL008636
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
TUTELA DE
SÚMULA 284/STF.
URGÊNCIA.

REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.

SÚMULA
735/STF.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de indenização securitária.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso
especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da
matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. Inteligência da Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra
acórdão que defere medida liminar". Precedentes.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53057125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:49
Código de Controle do Documento: e880191f-cd4c-4948-8869-f4b78a087e30

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, interposto por CAIXA SEGURADORA S
/A, contra decisão unipessoal que conheceu do agravo que interpusera para não
conhecer de seu recurso especial.
de indenização securitária, com pedido de tutela de urgência,
Ação:
ajuizada por KELLY ANNE MARQUES DA SILVA em desfavor da agravante.
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada.
Decisão interlocutória:
deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto
Acórdão:
pela agravante, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO DO PINHEIRO, ATINGIDO PELA SITUAÇÃO DE
CALAMIDADE PÚBLICA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU À PARTE RÉ
QUE ASSUMISSE A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO, À CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, DAS PRESTAÇÕES DO CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
DO IMÓVEL EM TELA, ENQUANTO PERDURAR O TRÂMITE DA DEMANDA, BEM COMO
MANTIVESSE A GUARDA DO BEM ENQUANTO ESTE PERMANECER DESOCUPADO.
RECURSO DA SEGURADORA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL QUANTO À
RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA EM ARCAR COM O PAGAMENTO DO
FINANCIAMENTO EM HAVENDO PREJUÍZOS DECORRENTES DE DANOS FÍSICOS AO
IMÓVEL. MANUTENÇÃO DESSA OBRIGAÇÃO EXARADA NA DECISÃO RECORRIDA.
ENTRETANTO, QUANTO AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS À GUARDA E
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL, DEVE SER RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA
BRASKEM. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA NO CONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPRESA E
ÓRGÃOS PÚBLICOS, QUE ESTABELECE A RESPONSABILIDADE CIVIL DA BRASKEM PELA
VIGILÂNCIA DOS IMÓVEIS INÓSPITOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA
SEGURADORA NESSE PONTO, DE MODO QUE DEVE SER EXONERADA DESSA
OBRIGAÇÃO. REFORMA, EM PARTE, DA DECISÃO AGRAVADA. CONFIRMAÇÃO, NO
MÉRITO, DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM
PARTE. UNANIMIDADE.
(e-STJ Fl. 474)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
conheceu do agravo interposto pela parte
Decisão unipessoal:
agravante para não conhecer de seu recurso especial, considerando: a) a incidência
da
no que tange ao
do CPC; b) a incidência da
Súmula 284/STF
art. 1.022
c) a incidência da
d) a incidência da
Súmula 284/STF;
Súmula 735/STF;
Súmula 7/STJ.
em harmonia ao entendimento desta Corte; e e) prejudicado o dissídio
jurisprudencial alegado (e-STJ Fls. 1164-1168).
à e-STJ Fls. 1172-1181, a agravante pugna pela reforma do
Agravo interno:
julgado, sustentando a inaplicabilidade dos óbices apontados. Alega a efetiva
Documento eletrônico VDA53057125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:49
Código de Controle do Documento: e880191f-cd4c-4948-8869-f4b78a087e30

demonstração da ofensa aos arts. 757 e 760 do CC, não havendo se falar em
deficiência de fundamentação quanto ao ponto (
. Refere que a
Súmula 284/STF)
não incide na espécie, sendo viável a sua mitigação. Insurge-se,
Súmula 735/STF
ainda, contra a
apontando a desnecessidade de análise de fatos e
Súmula 7/STJ,
provas na hipótese dos autos, em que não seria possível a concessão da tutela de
urgência em favor do segurado. Requer, assim, o conhecimento e provimento do
agravo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão ora recorrida conheceu do agravo interposto pela parte
agravante para não conhecer de seu recurso especial, ante: a) a incidência da
no que tange ao
do CPC; b) a incidência da
Súmula 284/STF
art. 1.022
c) a incidência da
d) a incidência da
Súmula 284/STF;
Súmula 735/STF;
Súmula 7/STJ.
em harmonia ao entendimento desta Corte; e e) prejudicado o dissídio
jurisprudencial alegado (e-STJ Fls. 1164-1168).

- Da vulneração ao
do CPC (
art. 1.022
Súmula 284/STF)
Inicialmente, constata-se que a agravante não refutou, nas razões do
presente agravo, a incidência da
aplicada especificamente no
Súmula 284/STF,
tocante ao art. 1.022 do CPC, razão pela qual o referido fundamento deve ser
mantido incólume na espécie.
Ressalte-se o entendimento da Corte Especial deste Tribunal (
Corte Especial, DJe
, de que "a ausência de
EREsp 1424404/SP,
17/11/2021)
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da
decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo
em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não
atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ".

- Da fundamentação deficiente
De outra parte, quanto aos arts. 757 e 760 do CC, a via estreita do recurso
especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo indicado como
violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em
conjunto com o decidido nos autos.
Documento eletrônico VDA53057125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:49
Código de Controle do Documento: e880191f-cd4c-4948-8869-f4b78a087e30

Na hipótese dos autos, deixou a parte agravante de expor como e em que
pontos o acórdão recorrido teria violado referidos dispositivos, o que revela a
deficiência de fundamentação suficiente a atrair a incidência da Súmula 284 do STF.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
REsp 2.108.647/SP,
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
AREsp 2.097.357/MG,
11/4/2024.

- Não cabimento de recurso especial contra decisão que defere tutela
provisória de urgência - Súmula 735/STF
Ademais, a decisão agravada consignou expressamente que, na espécie,
deveria incidir, por analogia, o óbice da
pois a jurisprudência dessa
Súmula 735/STF,
Corte é no sentido de ser inviável, em regra, a interposição de recurso especial que
tenha por objeto o reexame do deferimento ou indeferimento de tutela provisória,
tendo em vista sua natureza precária e cuja reversão é possível a qualquer momento
pela instância de origem.

- Do reexame de fatos e provas
A par do referido óbice, inarredável, ainda, a incidência da Súmula 7/STJ
na hipótese. Muito embora a agravante afirme que os fatos necessários ao
acolhimento da pretensão estão delineados no acórdão recorrido, a modificação das
conclusões adotadas, no que tange à reforma da tutela de urgência, demandaria
desta Corte, inevitavelmente, a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos,
em atenção às particularidades apontadas à e-STJ Fls. 1166-1167. Frise-se, nessa
esteira, que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo Tribunal de
origem, de maneira que incursão nesta seara implicaria ofensa
ao referido óbice sumular.
Assim, a decisão agravada não merece reforma, de sorte que a pretensão
da agravante encontra-se obstada pela incidência das
em conjunto
Súmula 735/STF,
com a
em atenção às particularidades delimitadas.
Súmula 7/STJ,

- Da divergência jurisprudencial
Por fim, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a
também se aplica aos recursos especiais
Súmula 7/STJ
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
Documento eletrônico VDA53057125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:49
Código de Controle do Documento: e880191f-cd4c-4948-8869-f4b78a087e30

EDcl no
4a Turma, DJe de
AgInt no
AREsp 1041244/RJ,
22/11/2019;
3a Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 821.337/SP,
13/03/2017;
AREsp n. 964.391/SP,
3a Turma, DJe de 21/11/2016.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53057125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:49
Código de Controle do Documento: e880191f-cd4c-4948-8869-f4b78a087e30

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.913.920 / AL
Número Registro: 2025/0138851-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07129859120218020001 08052008920218020000 7129859120218020001 8052008920218020000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE - PE036701
FILIPE JOSÉ BACELAR DA COSTA - PE042214
YURI COSTA BATISTA - DF069744
AGRAVADO
: KELLY ANNE MARQUES DA SILVA
ADVOGADOS : BRUNO EMANUEL TAVARES DE MOURA - AL008410
VINICIUS DE FARIA CERQUEIRA - AL009008
LUCAS PRAZERES LOPES - AL009009
EDUARDO WAGNER QUEIROZ TAVARES CORDEIRO - AL008636
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
Documento eletrônico VDA54617646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:06
Código de Controle do Documento: 4a2b364e-9caf-4215-8e9a-e626cec4e083

ADVOGADOS : LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE - PE036701
FILIPE JOSÉ BACELAR DA COSTA - PE042214
YURI COSTA BATISTA - DF069744
AGRAVADO
: KELLY ANNE MARQUES DA SILVA
ADVOGADOS : BRUNO EMANUEL TAVARES DE MOURA - AL008410
VINICIUS DE FARIA CERQUEIRA - AL009008
LUCAS PRAZERES LOPES - AL009009
EDUARDO WAGNER QUEIROZ TAVARES CORDEIRO - AL008636
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:06
Código de Controle do Documento: 4a2b364e-9caf-4215-8e9a-e626cec4e083